Tribunal: TJES
Processo: 5000517-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-20

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DÍVIDA PRETÉRITA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE SUPOSTA DÍVIDA RELATIVA AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020 A AGOSTO DE 2022. RECURSO IMPROVIDO.

1. Embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes: (a) a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório; (b) deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor; (c) a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

2. Verifica-se que a EDP exige o pagamento do valor correspondente a todo período apurado no TOI, de abril de 2020 a agosto de 2022, sob pena de suspensão no fornecimento de energia, em descompasso com o entendimento adotado no recurso Repetitivo que somente possibilita tal cobrança correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.

3. Constata-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora inverso
, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor da agravada, porquanto teria o fornecimento de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DULCENEA MORETO AMORIM DE PAULO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, no intuito de reformar decisão liminar proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação ordinária promovida por
DULCENEA MORETO AMORIM DE PAULO
, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada e, no mesmo ato, determinou que a parte requerida se abstenha de proceder a suspensão do fornecimento de energia elétrica, no endereço apresentado do estabelecimento da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em seu articulado recursal, Id. 4129923, postula a agravante, em apertada síntese, que a motivação da suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu da constatação de fraude no medidor da agravada, o que inviabilizou o correto faturamento do serviço prestado uma vez que, segundo alega,
“no momento da autuação, os técnicos detectaram: ‘Instalação encontrada interligada diretamente com a rede de distribuição à revelia da concessionária e sem medição de consumo, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada para faturamento’”
.

Defende, ainda, que a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021), (TOI) nº 4017805 que gerou a cobrança no importe de R$ 204.543,42 (duzentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), com período de ocorrência de 18.04.2020 a 25.08.2022 e período de cobrança de 18.04.2020 a 25.08.2022.

A Agravada deixou transcorrer
in albis
seu prazo para contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, no intuito de reformar decisão liminar proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação ordinária promovida por
DULCENEA MORETO AMORIM DE PAULO
, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada e, no mesmo ato, determinou que a parte requerida se abstenha de proceder a suspensão do fornecimento de energia elétrica, no endereço apresentado do estabelecimento da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em seu articulado recursal Id. 4129923, postula a agravante, em apertada síntese, que a motivação da suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu da constatação de fraude no medidor da agravada, o que inviabilizou o correto faturamento do serviço prestado uma vez que, segundo alega,
“no momento da autuação, os técnicos detectaram: ‘Instalação encontrada interligada diretamente com a rede de distribuição à revelia da concessionária e sem medição de consumo, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada para faturamento’”
.

Defende, ainda, que a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021), (TOI) nº 4017805 que gerou a cobrança no importe de R$ 204.543,42 (duzentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), com período de ocorrência de 18.04.2020 a 25.08.2022 e período de cobrança de 18.04.2020 a 25.08.2022.

Conforme se depreende da análise dos autos, a agravada ajuizou a demanda originária buscando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como a declaração de inexistência de débito junto a agravante, tendo seu pedido de tutela antecipada deferido nos seguintes termos:

“
[...] “Assim, tendo em vista a natureza jurídica de tarifa da contraprestação alegada (serviço público essencial), o consumidor tem a presunção a ele assegurada de continuidade do serviço, vez que essencial, na forma do artigo 22 do CDC. Da atenta análise dos autos verifico que a demandante preencheu todos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar de urgência.

Nesse sentido, a tese firmada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo (Tema 699 – REsp 1.412.433):

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado
correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(Tema 699)

Destarte, verifica-se que na hipótese de recuperação de consumo efetivo por fraude no medidor atribuída ao consumidor, é possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, necessário que a empresa fornecedora comunique mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado, que deverá ser correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que seja executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

No caso dos autos, em que pese constar do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 4017805 (ID 19171078) a presença de irregularidade no medidor de energia elétrica da parte requerente, inexiste, nesta fase processual, comprovante do amplo contraditório uma vez que o referido documento
não foi assinado pela parte requerente
.

Além disso, conforme se depreende do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar (ID 19171077), foram considerados os meses de abril/2020 a agosto/2022 para cálculo de recuperação do consumo, ou seja, período maior do que 90 (noventa) dias anteriores à suposta constatação da fraude (25.08.2022).

Desse modo, verifico probabilidade do direito autoral considerando que as alegações constantes da inicial e os documentos juntados aos autos nesta fase de cognição sumária caracterizam-se hipótese de tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Ademais, ressalto que tal medida não implica em risco de irreversibilidade, já que a tutela poderá ser revogada a qualquer tempo.

Por tais motivos, e com fulcro no art. 300 e 303 do CPC/2015,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela provisória de urgência pleiteada, e determino que a parte requerida se abstenha de proceder com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, no endereço apresentado do estabelecimento da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
[...] (ID
20035442 dos autos de origem)
.

Embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes:
(a)
a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório;
(b)
deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor;
(c)
a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

Acerca do assunto, como bem salientou o Julgador de origem, é clara a tese formulada pelo STJ quando apreciara o Tema 699 dos Recursos Repetitivos, cuja redação é a seguinte:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634).

Contudo, verifica-se que a EDP exige o pagamento do valor de R$ 204.543,42 (duzentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), com período de ocorrência de 18.04.2020 a 25.08.2022 e período de cobrança de 18.04.2020 a 25.08.2022, sob pena de suspensão no fornecimento de energia, em descompasso com o entendimento adotado no recurso Repetitivo que somente possibilita tal cobrança correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.

Esse entendimento foi adotado, pois, conforme consta do voto condutor do REsp 1.412.433-RS da lavra do Eminente Ministro Herman Benjamin “
[...] as concessionárias do serviço público têm o dever não só de fornecer, mas também de fiscalizar a regularidade do sistema de apuração de consumo de forma frequente,
não sendo razoável, à luz ainda do princípio da dignidade da pessoa humana, que o consumidor seja privado de serviço público básico à sua sobrevivência mediante cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo
”
. [não existe grifo no original]

Ademais, a agravante não demonstrou o efetivo risco de dano grave que estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada nessa fase embrionária processual. Outrossim, a decisão vergastada determinou, apenas, a não suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que não configura qualquer
periculum in mora
em desfavor

desta.

Outro não é o entendimento emanado pela jurisprudência deste Sodalício:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍODO ANTERIOR A 90 DIAS DA CONSTATAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito ( fumus boni iuris ) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação ( periculum in mora ). 2. Da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, mantenho o entendimento externado quando de deferimento do efeito suspensivo, a fim de reconhecer, ao menos por ora, a ilegalidade do corte de fornecimento de energia elétrica como forma de cobrança por débitos oriundos de suposta fraude em medidor, haja vista que o período de cobrança remete ao período entre 13/05/2014 a 12/05/2017, muito superior a 90 (noventa) dias anteriores à constatação da alegada fraude. 3.
Esse também foi o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, cuja tese firmada foi no sentido de que na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
4
. O perigo de demora é manifesto, haja vista a essencialidade do serviço em questão.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013477, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019) [não existem destaques no original]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO IRREGULAR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDEVIDA. DÉBITOS PRETÉRITOS. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Este é o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
(AgRg no Ag 1320867/ RJ). Precedentes do STJ: REsp 1658348/GO; AgRg no AREsp 570085/PE; AgRg no AREsp 405.607/MA). 2. Na esteira do que tem entendido esta corte, verifica-se que a alegada presunção de regularidade consistente no corte de energia, após apuração unilateral do valor supostamente consumido, não encontra respaldo, já que ao contratante são devidas as garantias do processo administrativo e do contraditório. Pelo mesmo fundamento, não prepondera a tese de exercício regular de direito, tendo por base ato unilateral, como dito, de onde não se extrai a dívida a ser adimplida após os apontamentos da credora destituído o contratante da possibilidade de contestar o valor apresentado. 3. O corte do fornecimento de energia, longe de configurar-se como exercício regular de direito, pende para a coerção a ser suportada pelo agravado, sem chances de defesa, no sentido de garantir o pronto pagamento dos valores que a recorrente aponta como devidos. 4.
Não há que se falar em irreversibilidade, uma vez que a concessionária recorrente poderá efetuar regularmente a cobrança dos supostos débitos, lembrando que o dano irreparável, aqui, milita em desfavor do autor/agravado.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023189000153, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019) [não existem destaques no original]

Neste contexto, vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor da Agravada, porquanto teria o fornecimento de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

Assim, através da análise perfunctória típica do recurso de agravo aqui tratado, parece-me que restou comprometida, ao menos a priori, a higidez da autuação administrativa por parte da Agravante, que culminou, ao final, com a cobrança do valor questionado na demanda de origem, do que se infere a verossimilhança da tese autoral para justificar o deferimento da liminar através da decisão atacada.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DÍVIDA PRETÉRITA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE SUPOSTA DÍVIDA RELATIVA AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020 A AGOSTO DE 2022. RECURSO IMPROVIDO.

1. Embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes: (a) a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório; (b) deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor; (c) a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

2. Verifica-se que a EDP exige o pagamento do valor correspondente a todo período apurado no TOI, de abril de 2020 a agosto de 2022, sob pena de suspensão no fornecimento de energia, em descompasso com o entendimento adotado no recurso Repetitivo que somente possibilita tal cobrança correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.

3. Constata-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora inverso
, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor da agravada, porquanto teria o fornecimento de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da e. Relatora.